Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-49.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPACHO A parte agravante pede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, porém, não junta aos autos sequer um comprovante de rendimento que permita aferir sua necessidade. Assim, intime-se a recorrente para juntar provas da sua condição de necessitada dos benefícios pleiteados no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar. Destarte, intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise recursal. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator